Tribunal: TJES
Processo: 5009876-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009876-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEWS REIS DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Não há que se falar em omissão de matéria alegada em contrarrazões já que a decisão explicitou claramente seus fundamentos para afastar o regime semiaberto harmonizado, sendo que os argumentos do embargante são absolutamente insuficientes para suportar o pretendido direito.

3. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

4. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MATHEWS REIS DA SILVA

contra o acórdão que deu provimento ao agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do agravado para início de cumprimento de pena no regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão do julgado por deixar de considerar a matéria alegada em contrarrazões, bem como prequestiona a matéria debatida.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 6980757).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MATHEWS REIS DA SILVA

contra o acórdão que deu provimento ao agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do agravado para início de cumprimento de pena no regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão do julgado por deixar de considerar a matéria alegada em contrarrazões, bem como prequestiona a matéria debatida.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 6980757).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, não vislumbro a alegada omissão, eis que afastado o regime semiaberto harmonizado por não estarem presentes seus requisitos. Vejamos parte do julgado:

“
(...) A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

A elaboração do regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada modificou a finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, da mesma forma em que não se verifica e nem foram debatidos os requisitos da prisão domiciliar.

Além disso, entendo que a decisão agravada não observa o caráter progressivo da execução penal, não se mostrando recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproximariam da concessão de regime aberto, benefício que o preso só terá direito em 2025, caso cumpra a exigências para a progressão do regime.(...
)”

Assim, não há que se falar em omissão de matéria alegada em contrarrazões já que a decisão explicitou claramente seus fundamentos, sendo que os argumentos do embargante são absolutamente insuficientes para suportar o pretendido direito.

Conforme pacífico entendimento do STJ
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.736.593/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, mais sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em suas súmulas 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.